Tribunal: TJMT
Processo: 1003175-45.2023.8.11.0018
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003175-45.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0001-48 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
CONFIGURAÇÃO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade, nos autos de execução fiscal, para reconhecer a prescrição dos créditos tributários executados e extinguir o feito com resolução de mérito.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve o transcurso do prazo prescricional quinquenal entre a constituição definitiva dos créditos tributários e o ajuizamento da execução fiscal.

III. Razões de decidir:

3.
Deve ser mantida a prescrição dos créditos tributários quando decorrido o prazo prescricional quinquenal entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da execução fiscal, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

4. Não se aplica a Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça quando a execução fiscal é proposta após o transcurso do prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"
Transcorrido o prazo prescricional quinquenal entre a constituição definitiva dos créditos tributários e o ajuizamento da execução fiscal, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executória.
"

________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 106.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE JUARA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1003175-45.2023.8.11.0018 ajuizada em face de
VIAÇÃO ELDORADO LTDA
, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição dos créditos tributários contidos nas CDAs n. 4946/2023 e 4947/2023, julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que não houve prescrição dos créditos tributários, argumentando que a execução foi ajuizada dentro do prazo legal e que a contagem do prazo prescricional deve considerar as interrupções previstas na legislação vigente.

Aduz, ainda, que eventual mora na tramitação não pode ser imputada ao exequente e que todas as providências cabíveis foram adotadas pelo Município para resguardar o seu direito de cobrança.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para afastar a prescrição reconhecida e determinar o regular prosseguimento do executivo fiscal.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id.
292785361
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE JUARA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1003175-45.2023.8.11.0018 ajuizada em face de
VIAÇÃO ELDORADO LTDA
, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição dos créditos tributários contidos nas CDAs n. 4946/2023 e 4947/2023, julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A parte apelante se insurge contra o reconhecimento da prescrição quinquenal dos créditos tributários referentes à Taxa de Alvará de Funcionamento e Taxa de Vigilância Sanitária do exercício de 2018, sustentando que não houve o transcurso do prazo prescricional entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da execução fiscal.

No presente caso, tratando-se de tributo sujeito a lançamento de ofício, como as taxas de alvará de funcionamento e de vigilância sanitária, considera-se regularmente constituído o crédito tributário a partir do vencimento da obrigação, conforme estabelecido na legislação municipal.

Por outro lado, é cediço que o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal para a cobrança dos créditos tributários é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva e, haja vista que a presente execução foi proposta e recebida em momento subsequente à Lei Complementar n. 118/2005, observam-se os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional, no que concerne à interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I–
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela
Lcp
nº 118, de 2005). (...).”
[
g.n
].

Assim, da análise das Certidões de Dívida Ativa n. 4946/2023 e 4947/2023, verifica-se que os débitos foram constituídos (vencidos) em
16.3.2018
.

Logo, conforme bem observado pelo d. Juízo
a quo
, houve o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva dos créditos tributários em
16.3.2018
e o ajuizamento da execução fiscal em
20.12.2023
.

Ademais, não há que se falar em aplicação da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que
"proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou de decadência"
.

Isso porque, no caso dos autos, a ação foi proposta quando já havia transcorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, tratando-se de prescrição configurada antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal, o que afasta a aplicação da referida súmula.

Portanto, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Em razão de ser parte vencida, majoro os honorários fixados em mais 1% (um por cento), conforme fixado na sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025